Tribunal: STF
Processo: Rcl 83729
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário – RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPRS narra que a Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), que alegava contrariedade contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”, tem clara relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia.



    Sustenta que, no caso, conforme referido nas razões do recurso extraordinário, os indícios de autoria foram apontados pela prova inquisitorial somada à prova testemunhal colhida ao longo da persecução penal.



    Ressalta que:



    Consoante as narrativas colacionadas acima, restou clara a circunstância vivenciada pela vítima anteriormente ao óbito, visto que estava sendo ameaçada por FELIPE SOARES, alcunha "PÉZINHO", reconhecido como umas das lideranças locais da facção denominada "OS MANOS", em razão de dívida oriunda de tráfico de entorpecentes, não saldada. 



    E, embora o acervo probatório tenha revelado o corréu PATRICK como executor direto do homicídio, claramente este agiu em cumprimento às ordens emanadas do autor intelectual da intentada criminosa, qual seja, FELIPE SOARES.



    A somar, além dos relatos dos agentes de segurança, tem-se o conteúdo do telefone celular da namorada da vítima (Tainá), conforme apontado no Relatório da Polícia Civil, a existência de conversas em que a vítima relata estar sofrendo pressão do acusado FELIPE ("PEZINHO"), em razão de uma dívida de entorpecentes (doc. 1, p. 11).



    Diante disso, assevera não haver outra hipótese a considerar que não aquela apontada na denúncia: de que Felipe Soares (“Pezinho”) foi o mandante do homicídio da vítima, morta por execução decorrente de dívida de drogas. 



    Entende que os elementos probatórios antes mencionados, não obstante altamente relevantes para solução da controvérsia e devidamente suscitados na sentença, em todas as peças ministeriais e pelo Tribunal de Justiça gaúcho, não foram devidamente valorados pelo STJ na decisão que determinou a despronúncia do acusado, razão pela qual se fez necessária a interposição da presente reclamação.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o STJ, ao julgar o habeas corpus, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nestes termos:



    [...]



    A impetração objetiva a despronúncia do paciente ante a ausência de indícios mínimos de autoria. 



    No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia é o "reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria" (AgInt no AREsp n. 784.102/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 6/6/2016). 



    Não se desconhece, por outro lado, que a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nessa fase do procedimento escalonado do júri, vigora o brocardo in dubio pro societate. Todavia, "a incidência do postulado não afasta a necessidade de indícios mínimos de autoria para que haja a pronúncia" (AgInt no REsp n. 1.595.643/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 30/6/2016). 



    O Tribunal de origem, ao pronunciar o paciente, assim consignou (e-STJ fls. 52/58, grifei):



    Trata-se de examinar os recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de PATRICK RAFAEL MERA DA SILVA, qualificado nos autos, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé, na qual FELIPE SOARES foi impronunciado e PATRICK foi pronunciado como incurso nos arts. 121, §2º, inciso IV; 329, caput; 180, caput, e 311, todos do Código Penal, art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 309, da Lei nº 9.503/93. 



    [...] 



    III - Mérito: 



    De início, destaco que a materialidade do delito contra a vida restou comprovada por meio dos registros de ocorrência (evento 1, DOC1, fls. 01/03 e 29/30), autos de apreensão (evento 1, DOC1, fls. 07/08 e 35/36), laudo de cena de crime (evento 21, DOC1), auto de exame de corpo de delito (evento 21, DOC3) e exame balístico (evento 25, DOC1). 



    Impõe-se recordar que a instituição do Tribunal do Júri está contemplada na Constituição no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, na forma do seu art. 5º, XXXVIII:



    XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 



    a) a plenitude de defesa; 



    b) o sigilo das votações; 



    c) a soberania dos veredictos; 



    d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida



    Qualquer interpretação acerca dos eventos afetos ao Júri, portanto, não pode se dissociar da principiologia consagrada pelo legislador constituinte, máxime no que diz respeito à soberania das decisões dos Jurados, não se podendo furtar do exame popular os eventos que possam se moldar a essa competência.



    No ponto, há de se lembrar que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, norteado pelo princípio do in dubio pro societate, cuja constitucionalidade, de forma reiterada, vem sendo afirmada pela Corte Superior, do que é exemplo: 



    [...] 



    Neste contexto, a despronúncia, na fase do iudicium accusationis, somente encontra cabimento quando plenamente demonstrada a inexistência do delito ou quando não haja indícios suficientes de autoria, sob pena de indevida usurpação da competência popular.



    Além do mais, quando estivermos diante de procedimento do Tribunal do Júri, a competência que emana da Constituição Federal determina uma limitação na cognição do juiz togado, a teor do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal. Essa limitação cognitiva se estende à instância recursal, que se encontra jungida ao exame da admissibilidade da acusação e à constatação da existência de elementos mínimos de materialidade e autoria. 



    Por conta disso, o exame do mérito da querela, seja no aspecto acusatório ou no plano defensivo, quando preenchidos os requisitos mínimos, deve ser resguardado aos jurados, vedada, assim, a interferência da toga. Claramente estabelecido pela carta constitucional um juízo de cognição limitado horizontalmente, porque adstrito ao exame da admissibilidade da acusação formulada, bastando que se evidencie a presença de indícios de materialidade e de autoria ou participação.



    [...] 



    Feitas tais considerações, para melhor analisar ambos os recursos, reproduzo o resumo da prova oral realizado pelo juízo sentenciante:



    O Policial Rodoviário Federal JACSON PEIXOTO NUNES relatou em juízo que receberam informação pela inteligência artificial da PRF de que teria um veículo suspeito de um caso de homicídio São Sepé estaria a caminho pela BR 390. Assim, as equipes posicionaram-se até Eldorado do Sul, onde visualizaram o veículo e deram voz de abordagem, mas o motorista empreendeu fuga. Contou que o motorista abandonou o veículo em um posto de gasolina e saiu a pé, sendo perseguido por colegas. Em um determinado momento da perseguição houve um disparo em direção a um de seus colegas, tendo eles se abrigado e continuado as buscas a seguir, encontrando as armas abandonadas pelo indivíduo no caminho. Que logo após o indivíduo foi preso dentro de uma caçamba que estava abandonada. Aduziu que realizaram a vistoria no veículo, constatando que este estava com placas falsas. Não consultou as armas de fogo. Pelo que recorda o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto. Asseverou que o PATRICK não tinha carteira de habilitação na época e que colidiu o veículo em outros. O indivíduo nada referiu no momento da prisão. Reafirmou que não participou da apreensão das armas de fogo, não se recordando se havia munições (evento 181, VÍDEO2).



    O Policial Civil RENATO PILAR DE ROSSO informou em juízo que Evandro Silva de Oliveira, vulgo "Motorrilo" estava envolvido com tráfico de drogas, atuando para a facção "Os Manos", principalmente para Felipe Soares, vulgo "Pezinho". Relatou que Evandro estava participando, junto com outras pessoas, de ameaças a uma mulher, que seria namorada virtual de "Pezinho", de modo que novamente estavam investigando ele e um tempo antes da morte da vítima, foram chamados para atender uma ocorrência da aludida mulher e encontraram Evandro, que informou ser um dos participantes, mas que não podia confirmar porque estava ameaçado de morte, já que devia drogas para "Pezinho", devendo praticar alguns ilícitos para pagar a dívida que tinha. Contou que convidou a vítima para acompanhá-lo até a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência de que estava sendo ameaçado pela facção, mas ele não quis ir. Narrou que no dia dos fatos estava na delegacia, quando a Brigada Militar ligou informando o homicídio.



    Assim, deslocou-se até o local, constatando que o portão e a porta da casa haviam sido arrombados, encontrando Evandro na cama já em óbito. Acionou a perícia, registrou a ocorrência e buscou as câmeras de monitoramento da cidade, identificando rapidamente que o veículo tratava-se de um Sedan verde escuro, acionando as demais polícias, especialmente a PRF. Posteriormente, foi informado que o automóvel havia sido encontrado e abordado, que tentou empreender fuga, inclusive desferindo tiros contra policiais, sendo detido em seguida. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu o revólver e a pistola. As testemunhas reconheceram PATRICK como sendo o autor do homicídio. Mencionou que no local do homicídio foram localizados estojos de munição, de pistola, que as cápsulas mantinham a descrição com as mesmas cápsulas de homicídios que ocorreram na noite anterior em Santa Maria. Apreenderam o celular de Tainá Regina Rodrigues Souza, namorada da vítima, sendo localizado nas mensagens que a vítima teria relatado dias antes sobre as ameaças que estava sofrendo. Relatou que diversos homicídios ocorridos em São Sepé foram a mando de Pezinho. Não recorda do material que era feito o portão da casa da vítima que restou arrombado. O arrombamento poderia ser realizado por uma única pessoa, mencionando que tanto a porta quanto o portão era de material frágil. Afirmou que a companheira da vítima contou que a pessoa arrombou, gritando que era polícia e desferiu vários disparos contra Evandro. Confirmou que não havia investigação contra PATRICK, não sabendo antes dos fatos da relação direta dele com Felipe Soares (evento 181, VÍDEO3).



    A testemunha ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA referiu em juízo que colaborou com a prisão de PATRICK. Contou que foi recebida uma informação de que teria ocorrido um homicídio na região de Santa Maria e São Sepé. Que possivelmente o autor desses homicídios estaria em fuga, localizando-se próximo da região metropolitana. Pontuou que no mesmo dia ocorrera um assalto a banco em Guaíba, ocasionando congestionamento da BR-290. Que em meio ao congestionamento, foram feitas algumas buscas para encontrar o veículo Fiat Siena, sendo este localizado. PATRICK fugiu de carro, colidindo em outros veículos, no momento em que houve uma tentativa de abordagem. Disse que logo após o indivíduo abandonou o veículo em um posto de combustíveis, prosseguindo fuga a pé. Mencionou que durante as buscas a equipe constatou que o indivíduo estava próximo a uma loja. Que o indivíduo efetuou um disparo de arma de fogo contra a equipe no momento em que tentava fugir, pulando a grade da loja. Observou que as armas que o indivíduo portava caíram no chão. As armas foram recolhidas por uma equipe. Em continuidade as buscas, as demais equipes encontraram PATRICK escondido dentro de um container, realizando sua prisão. Por fim, relatou que realizaram consultas do veículo e das armas, sendo que o veículo era roubado e com placas adulteradas e as armas de fogo revólver calibre 38, constava raspado e uma pistola calibre 40, que conforme ocorrência, era furtada. Havia munições na pistola e no revolver (evento 181, VÍDEO4).



    O Policial Militar JOSÉ DANIEL RODRIGUES GOULART asseverou em juízo que a vítima foi abordada algum tempo antes de sua morte, momento em que informou estar sendo ameaçada pelo vulgo "Pé", em razão de lhe estar devendo dinheiro. Relatou que a vítima contou que a dívida era oriunda de drogas, que ela mesma tinha perdido e que, por conta desse extravio, estava trabalhando para "Pé", a fim de quitar o débito (evento 181, VÍDEO5). 



    O Policial Militar ELISANDRO DE LIMA MOREIRA disse em juízo que em momento anterior aos fatos, abordou a vítima, oportunidade em que esta lhe informou que estava sendo ameaçada por "Pé". A vítima relatou que estava devendo drogas para "Pé". Por fim, citou que "Pé" é conhecido por comandar o tráfico em São Sepé (evento 181, VÍDEO6).



    A testemunha TAINÁ REGINA RODRIGUES SOUZA relatou em juízo que estava presente no local dos fatos e que matinha um relacionamento amoroso com a vítima. Aludiu que conhecia Evandro há três meses e que fugiu para dormir na casa dele por várias vezes. Lembra que no dia dos fatos Evandro achou que era a polícia entrando na residência. Disse que escondeu-se debaixo das cobertas. Que quando viu que Evandro havia sido atingido pediu socorro aos vizinhos. Relatou que não visualizou o rosto e nem características do indivíduo que atirou em Evandro, apenas viu a arma utilizada, de cor preta. Afirmou que não tinha conhecimento de que Evandro vendia drogas, mas que depois de seu falecimento, escutou comentários sobre ele ser traficante (evento 184, VÍDEO1). 



    A testemunha TIAGO DE SOUZA MACHADO informou em juízo que no dia dos fatos estava em sua casa dormindo. Que acordou, ouviu os disparos, e percebeu a confusão na vizinhança, mas não conseguiu visualizar nada.



    Disse que viu apenas um carro saindo da casa de Evandro, de marca Fiat, mas não sabe identificar o modelo. Não tem conhecimento se Evandro estava sendo ameaçado. Nega que tenha realizado reconhecimento fotográfico na delegacia, bem como que viu alguma coisa no dia dos fatos. Relatou que quando Evandro era vivo, havia traficância na região onde reside (evento 181, VÍDEO8). 



    O réu PATRICK RAFAEL MERA DA SILVA reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (evento 181, VÍDEO7). 



    Por sua vez, o acusado FELIPE SOARES negou-se a participar da audiência.



    Do quadro exposto, impõe-se a confirmação da pronúncia de PATRICK. 



    O acusado foi detido em flagrante após a suposta prática do homicídio, sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal, que havia sido informada sobre a ocorrência. 



    Durante a fuga, teria arremessado as armas pela janela e tentando fugir correndo, sem sucesso. 



    Uma vez detido, constatou-se que uma das armas que o acusado possuía era de calibre 40 e a munição que estava nela possuía a mesma numeração daquela encontrada na cena do crime (X2203). 



    Tais elementos são aptos a sustentar a vinculação do acusado ao delito de homicídio, apontando o ora recorrente como possível executor, cabendo a apreciação das demais teses defensivas e o aprofundamento do acervo probatório pelos Jurados da causa. 



    Em relação ao corréu FELIPE, tenho que prospera o recurso ministerial para que seja reformada a decisão de impronúncia.



    De acordo com os policiais ouvidos ao longo da instrução criminal, FELIPE SOARES, de alcunhas "PÉ" ou "PÉZINHO", era o responsável pelo tráfico na região. 



    Analisando o conteúdo do telefone celular da namorada da vítima, que foi apreendido no dia do fato - existindo autorização para acesso ao seu conteúdo (evento 8, DOC1) - verifico a existência de conversas entre TAÍNA e EVANDRO, nas quais ele narra que está sob pressão por ter perdido droga que seria de um terceiro sujeito, mencionando, em seguida que iria realizar um PIX para "PEZINHO", que estaria o tempo todo o incomodando. 



    Em tais conversas, EVANDRO evidencia que teme por sua vida, pensando em como quitar a dívida que possuía (evento 53, DOC2, fls. 38/50). 



    Diante de tal quadro, considerando as informações trazidas pela autoridade policial, bem como o conteúdo das conversas telefônicas entre a vítima e sua namorada, nas quais existem referências expressas de dívidas claramente vinculadas ao tráfico e ao sujeito "PEZINHO" - que seria a alcunha do acusado FELIPE - impõe-se a submissão de tal questão aos Jurados para que possam analisar tal acervo probatório e realizar a devida valoração de tais apontamentos.



    Há um paralelo temporal entre as mensagens, de modo que essa contemporaneidade entre a suposta ameada e o delito cria plausibilidade aos dados probatórios ali mencionados. 



    Não é, ademais, o momento para que se afirme o real valor desses dados probatórios, tarefa delegada aos Jurados, sendo o momento processual limitado ao exame da existência de indícios da autoria, conclusão positiva diante dos dados alinhados. 



    [...] 



    Por tais razões, reforma-se a decisão recorrida para pronunciar ambos os acusados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    A leitura do ato decisório acima transcrito evidencia que a pronúncia do paciente foi fundamentada na informação dos policiais de que a vítima teria dívidas de tráfico com o réu e, em uma conversa encontrada no celular da namorada da vítima, em que esta afirma estar sendo pressionada pelo acusado. 



    Dessa forma, tenho para mim que os indícios colhidos na fase pré-processual e judicial são frágeis a ponto de não autorizar que o paciente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Impende consignar que a conclusão ora alcançada prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório. O que se examina é tão somente a fundamentação declinada na decisão de pronúncia.



    Assim, é possível verificar do excerto acima transcrito que a instância ordinária deixou de apontar os indícios de autoria necessários, o que evidencia a hipótese de impronúncia prevista no art. 414 do CPP.



    [...]



    Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fl. 227): 



    Como se nota, a pronúncia do acusado foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de "ouvi dizer". 



    Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou a ação criminosa com a participação do paciente, apenas relataram que "ouviram dizer" ou "souberam por terceiros" que o acusado seria o mandante do cometimento do delito. 



    Ainda que se cogite que os depoimentos das testemunhas na fase policial tenham sido retratados em juízo por temor de represálias, não se pode admitir a pronúncia do paciente apenas com base no que foi relatado durante o inquérito policial, sobretudo porque, no caso em tela, a suspeição em relação ao paciente decorreu de situações e contextos diversos das circunstâncias concretas do crime apurado, sem que fosse demonstrado também o vínculo entre o paciente e o outro corréu. 



    Forçoso reconhecer, portanto, que não há prova judicializada capaz de subsidiar a decisão de pronúncia.



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que entendeu pela impronúncia do paciente (doc. 2, pp. 234-240).



    Como se vê, o STJ não ultrapassou os limites de sua competência ao apreciar o habeas corpus e conceder a ordem para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau que impronunciou o réu.



    O art. 414, caput, do CPP estabelece que o juiz impronunciará o acusado, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Com efeito, o Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o réu, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



     



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator